Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECER INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados.

2. Faltando a instituição financeira com o dever de informar adequadamente seu consumidor a respeito dos serviços contratados, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, declara-se nulo o contrato no que houver extrapolado a vontade manifesta do consumidor, de forma que as partes retornam ao status quo ante.

3. Na relação de consumo é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Considerando os parâmetros delimitados na sentença, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo de origem está aquém de atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. Contudo, sob pena de violação à adstrição (Art. 492, do CPC) e à vedação da reformatio in pejus, mantenho o valor fixado na sentença.

4. Apelação conhecida e desprovida.